Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-74.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PASSAGENS AÉREAS. PACOTE PROMO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EMISSÃO DE BILHETE EM DATA DIVERSA DO PREESTABELECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO DEVIDO. PASSAGEM TERRESTRE. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora narrou que adquiriu o Pacote Promo da ré objetivando a emissão de passagem aérea referente ao trecho BSB/RJ, com data de ida 07/09/2022 e volta 12/09/2022, para participar do Evento Rock in Rio 2022. Alegou que no contrato a informação era de que poderia ocorrer a emissão do bilhete de viagem com diferença de 1 (um) dia, para mais ou para menos do preestabelecido. Afirmou que deveria ter recebido o formulário de preenchimento dos dados de passageiro em até 20 dias da compra, todavia, a empresa ré não o fez. Informou que teve que contatar a empresa ré que finalmente enviou o link do formulário, informando que em 10 dias lhe encaminharia o bilhete aéreo, entretanto, também não restou cumprida a promessa. Aduziu que em 26/08/2022 recebeu as passagens aéreas com datas de ida 10/09/2022 e volta 16/09/2022, totalmente fora das condições contratuais. Asseverou que efetuou diversas tentativas de solução, sem êxito, o que o fez adquirir passagens terrestre para chegar ao evento. Defendeu que situação lhe causou transtornos passíveis de indenização moral. Por fim, requer o reebolso da passagem aérea no valor de e R$ 205,74 (duzentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), reembolso da passagem terrestre na importância de e R$ 630,51 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e um centavos), bem como a reparação por dano moral no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré ao reembolso tanto da passagem aérea, quanto da passagem terrestre, além do pagamento de indenização moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente defende, em síntese, que a situação vivida pelo autor não foi extraordinária ao ponto de gerar o dever de indenização por dano moral, mormente, porque ocorreu o mero descumprimento contratual que, por si só, não é fator suficiente para a reparação moral. Tece considerações. Requer a reforma da sentença para que seja retirada a condenação por dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o quantum arbitrado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. A controvérsia em grau recursal se limita a existência do dever de indenização por dano moral e, se positivo, a redução do quantum estabelecido no juízo de origem.
7. No tocante ao dano moral, é amplamente reconhecido que o mero descumprimento contratual não resulta em dano moral. No entanto, no presente caso, a empresa demandada agiu de maneira a violar a boa-fé e a prejudicar os direitos fundamentais da parte autora, que mesmo tendo efetuado o pagamento do pacote de turismo, não obteve a emissão das reservas na forma preestabelecida que, neste caso concreto, a diferença grosseira das datas pré-estipuladas o impediria de participar do evento em um dos dias em que adquiriu os ingressos, qual seja, dia 09/09/2022 (ID 50499543), o que fez com que o recorrido efetuasse a viagem por meio terrestre, que é mais cansativo e mais longo. Os fatos narrados vão além do mero descumprimento contratual, caracterizando um aborrecimento injustificado, que vai além das dificuldades normais do dia a dia, caracterizando o dever de reparação por dano moral.
8. No tocante ao pedido de redução do montante fixado a título de danos morais, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
8.1. Neste ponto, entendo razoável a sentença que arbitrou o dano moral em R$2.000,00 (dois mil reais).
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, esses fixados em 20% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.